Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como “CHIQUINHO BRAZÃO”, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 9/7/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO solicitou autorização para que o requerente compareça “em exame cardiológico, agendado para o dia 28 de julho de 2025, às 09h30, na clínica CDPI Barra Mdx, localizada na Av. das Américas, n. 6205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ” (eDoc. 2316).



    Em 25/7/2025, deferi o pedido formulado e autorizei o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 28/7/2025, às 9h, durante o período estritamente necessário, para que se submetesse ao exame cardiológico, na clínica CDPI Barra Mdx, localizada na Av. das Américas, n. 6205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (eDoc. 2.370).



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu, novamente, autorização para comparecimento em consulta de retorno “com a Dra. Ana Cristina Amaral Mendes, cardiologista”, agendada para o dia 11/9/2025, “a fim de apresentar os resultados dos exames solicitados pela médica e realizados com autorização de Vossa Excelência” (eDoc. 2.418).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente informou que se submeterá a consulta de retorno com médica cardiologista, para apresentação dos resultados de exames realizados em 28/7/2025, após autorização em decisão que proferi no dia 25/7/2025, a qual será realizada em 11/9/2025, às 11h40, na clínica situada na Estrada do Galeão, n.º 826, salas 307 e 308, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ.



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 11/9/2025, às 11h40, durante o período estritamente necessário, para que se submeta a consulta cardiológica, na clínica localizada na Estrada do Galeão, n.º 826, salas 307 e 308, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias da realização da consulta, em 11/9/2025, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente